Tribunal: TJES
Processo: 0008966-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.
0008966-12.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: WEVERTON TRABA QUADROS
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO NÃO LASTREADA EM PROVA ISOLADA – EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, concluindo pela existência de vertente probatória lícita a amparar o veredicto do Conselho de Sentença.

A condenação não se apoiou exclusivamente em depoimento isolado de vítima posteriormente retratada, mas em conjunto probatório mínimo, composto por reconhecimento inicial e depoimentos policiais, em observância à soberania dos jurados.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, inaplicável o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.
0008966-12.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: WEVERTON TRABA QUADROS
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WEVERTON TRABA QUADROS
em face do v. Acórdão de Id. 17444144, que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa de ambos, apenas para reconhecer a fração intermediária de 2/3 (dois terços) para redução da pena pela tentativa e de 1/6 (um sexto) para a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o Embargante alega a ocorrência de
omissão
no julgado. Sustenta, em síntese, que a C. Câmara deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no
AgRg no REsp 2.040.691/SP
. Argumenta que, tal como no paradigma, a condenação baseou-se exclusivamente em depoimento de vítima que se retratou em juízo, o que imporia a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento dos arts. 93, IX, da CF e 315, § 2º, IV, do CPP.

Devidamente intimado, o
Ministério Público Estadual
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito e que o Acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do veredicto com base na soberania dos jurados e na existência de suporte probatório mínimo (reconhecimento inicial e depoimentos policiais).

Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, é necessário destacar que a via de embargos de declaração, prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal, destina-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado. Portanto, a rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento não se presta a essa peça processual.

Nesse sentido, o Embargante alega omissão quanto a análise do procedente do STJ, que trata da fragilidade probatória em casos de retratação da vítima. Contudo, sem razão a Defesa, pois demonstra-se nos autos, exclusivamente no Acórdão, que houve o enfrentamento da tese de “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” de forma clara e fundamentada, concluindo que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo em vertente probatória lícita existente nos autos.

Conforme consignado no
decisum
embargado, a condenação não se lastreou
exclusivamente
em depoimento isolado. O voto condutor destacou expressamente:

“
No caso concreto, o Conselho de Sentença optou por uma das vertentes probatórias... encontra-se nos autos, o reconhecimento fotográfico e o depoimento da vítima, na fase policial, ratificado em Juízo... os Policiais Civis Sílvio do Nascimento e Michel Carlos confirmaram que a investigação teve início e foi confirmada a partir da palavra da vítima Adriano...”

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente a alegação de nulidade suscitada na revisão criminal. Ademais, para o reconhecimento da nulidade, exige-se a demonstração de prejuízo, aplicando o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Nesse cenário, ausência de registro formal dos procedimentos de cadeia de custódia, por si só, não invalida a prova, ou seja, necessita de demonstração de dano, ou e efetiva e concreta interferência na prova ou no direito de defesa.

Logo, a meu ver, a condenação não se fundamentou em prova isolada, o que caracteriza a pretensão do Embargante em mero inconformismo, buscando a reanálise da insuficiência probatória e a reavaliação dos fundamentos que levaram à improcedência da Revisão Criminal, disfarçada sob a veste de omissão.

Portanto, diante de inexistência de qualquer vício a ser sanado,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.